Tribunal: TJDFT
Processo: 0026435-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NAO LOCALIZACAO DE BENS PENHORAVEIS. SUSPENSAO DO PROCESSO. PRESCRICAO INTERCORRENTE CONSUMADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. SENTENCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prescrição intercorrente é a que ocorre no curso do processo quando não localizados bens do executado para a satisfação do direito material pelo mesmo lapso temporal ao da prescrição para o exercício do direito de ação. 1.1. Nos termos da Sumula 150 do STF, “Prescreve a execucao no mesmo prazo de prescricao da acao”. 1.2. A pretensão executiva para recebimento de pagamento relativo a cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos a contar do fim do vencimento conforme art. 206, §3o, VIII do Código Civil e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), e este é o mesmo prazo da prescrição intercorrente. 1.3. E “requerimentos para realizacao de diligencias que se mostraram infrutiferas em localizar o devedor ou seus bens nao suspendem nem interrompem o prazo de prescricao intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. “A Segunda Secao do STJ pacificou a materia relativa a prescricao intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo comeca a correr a partir do termo final do periodo de suspensao fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, apos o transcurso de 1 (um) ano, comecando a correr automaticamente a prescricao, sendo prescindivel a intimacao da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercicio do contraditorio, opondo algum fato impeditivo a incidencia da prescricao” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
3. Recurso conhecido e nao provido.